Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-05.2008.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001138-05.2008.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVANEY CONCEICAO DO CARMO - CPF: 834.584.171-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Juarez Cirilo (VÍTIMA), JUAREZ CIRILO - CPF: 140.044.021-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – ALEGADA

A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL– IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE MANIFESTOU PESSOALMENTE O DESEJO DE RECORRER – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES
– 2. MÉRITO: 2.1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – PRONÚNCIA MANTIDA – DESPROVIDO O RECURSO.

1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da admissibilidade da acusação,
atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões
, co
mo se deu
in casu
, mesmo que contrária à tese defensiva, não há
falar em carência de fundament
ação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

2.1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.o, do CPP, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

2.2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando estas forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SILVANEY CONCEICAO DO CARMO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
SILVANEY CONCEICAO DO CARMO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na ação penal n.o 0001138-05.2008.8.11.0013,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inc. II do CP
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais vistas no ID 177522793, a defesa almeja
a
impronúncia
do réu
SILVANEY CONCEICAO DO CARMO
, bem como vindica a
exclusão da qualificadora

atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-a manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões registradas no ID 177522796, o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse; no mérito, rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a MM. Juíza
a quo
manteve o r. decisório impugnado no ID 177522797, fazendo-o por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 185382652, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o Ministério Público suscita, em sede das contrarrazões, a
preliminar de não conhecimento do apelo por
falta de interesse recursal
, sob o argumento de que “
a sentença que pronunciou o denunciado atendeu exatamente ao que foi pedido pela defesa, razão pela qual, por incongruência lógica, não há interesse em se recorrer
” (ID 177522796 – Pág. 4).

Em que pesem os judiciosos argumentos ministeriais,
a preliminar
não comporta acolhida
.

Isso porque, em que pese eventual manifestação do i. Defensor Público em sede de alegações finais, pugnando pela pronuncia, o fez nos seguintes termos: “reservando –se à defesa o direito de apresentar as teses defensivas no momento oportuno, na Sessão de Julgamento do Tribunal de Juri’ no ID 177522786 – Pág. 97/103.

Por outro lado, o caso concreto trata de situação peculiar, pois, depreende-se dos autos, notadamente da certidão encartada no ID 177522786 – Pág 110, que, ao ser pessoalmente intimado acerca do conteúdo da r. sentença, o acusado, manifestou o seu desejo de recorrer da decisão de pronuncia, conforme lhe faculta o art. 577 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que “o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor”.

Como se sabe, o enunciado de
Súmula n.o 705 do excelso Supremo Tribunal Federal
preceitua que
“a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”
.

Além do que, a jurisprudência externa entendimento de que deve prevalecer o duplo grau de jurisdição
ex vi
STJ
, HC 264.249/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013,
e não diverge este e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

“Havendo divergência entre acusado e defensor sobre o desejo de recorrer,
deve prevalecer a vontade daquele que quer recorrer
, em homenagem aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa”
.
(
TJMT
, N.U 0051417-97.2009.8.11.0000, Ap. 51417/2009, CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 17/09/2009) – Grifei.

Mesmo porque, na presente hipótese, não se descuida que, ao fim e ao cabo, o i. Defensor Público, detentor do conhecimento técnico-jurídico, e com condições de avaliar a situação processual do réu,
apresentou tempestivamente as razões recursais por intermédio das quais efetivamente pugna pela reforma da decisão de pronuncia.

Com tais considerações,
rejeita-se
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto conjuntamente por
SILVANEI CONCEIÇÃO DO CARMO,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsando os autos tem-se que os ora recorrentes foram
denunciados
pela prática do crime de tentativa de homicídio, qualificados pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas por que, no dia 04 de fevereiro de 2007, por volta das 19h40, na Avenida 02, esquina com a Avenida 03 no Residencial Glória do município de Pontes e Lacerda/MT, o réu
SILVANEI CONCEIÇÃO DO CARMO,
tentou matar
JUAREZ CIRILO

deferindo - lhe golpes de faca na vítima, produzindo-lhe ferimentos que apenas não as levaram a óbito em razão de circunstâncias alheias a suas vontades,

ante a resistência imposta pela vítima e a intervenção de terceira pessoa.

Finda a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, o recorrente
foi
pronunciado
como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inc. II do CP
.

1.

Do pleito pela impronúncia:

À vista do relatado, conquanto a defesa argumente ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
ao recorrente
SILVANEI CONCEIÇÃO DO CARMO
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In casu
, a
materialidade
do delito sequer foi objeto do recurso e encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência visto no ID
177522789 - Pág. 133/134,
dos autos de exame de corpo de delito vistos no ID 177522786 - Pág. 136/139, termo de depoimento da vítima no ID 177522786 – Pág. 135.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a aos ora recorrentes, notadamente o acusado
SILVANEI CONCEIÇÃO DO CARMO
, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando destaca a versão judicial apresentada pelo acusado, após a vítima Juarez Cirilo interferi em uma discussão do denunciado com a esposa, interferindo que o mesmo agredisse ela. Silvaney foi até sua casa e se apossou de uma arma branca (faca), voltou ao local e aproveitando de um, momento de distração de Juarez, tentou mata-lo desferindo diversos golpes de faca.

Cumpre destacar as declarações apresentadas pelo
Juarez Cirilo
, relata que estava no bar quando iniciou uma briga entre um casal (denunciado e sua esposa) e vendo que iria agredir a mesma, interveio dando – lhe um empurrão. O mesmo relatou que o acusado e a esposa deixaram o local, e o mesmo permaneceu. Passando um tempo, o acusado voltou e passou a desferir golpes de faca, o mesmo informou que estava em uma mureta falando ao telefone e por isso não teve chance de se defender.

Por sua vez, o depoimento apresentado por Cleuza, informou que estava trabalhando no local, quando a esposa do acusado chegou ao bar, ele arrastou- a em um canto e mandou que ela voltasse para casa. O acusado foi embora, mas passando algum tempo retornou, disse que iria pedir desculpas à Juarez, porém deferiu-lhe golpes de faca.

Expostos tais elementos de convicção, vislumbro, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão dos acusados a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em desfavor de ambos; cumprindo referir, apenas a título de reforço argumento, não se apresentar estreme de dúvidas a legítima defesa arguida em prol do réu
Silvaney Conceição do Carmo
.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa dos acusados, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa dos recorrentes, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez sejam os autores dos crimes de homicídios tentados em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da aventada manifesta improcedência da qualificadora:

Subsidiariamente, os recorrentes postulam o decote da qualificadora descrita na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia [recurso que dificultou a defesa da vítima], sustentando ser manifestamente improcedente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que o agente no momento de distração da vítima enquanto conversava ao celular, o mesmo foi surpreendido com golpes de faca, deferindo pelo réu que estaria fazendo como “pedido de desculpa”.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
declaradas por
Juarez Cirilo
, e expostas em linhas anteriores, ratificando a incidência do referido tipo penal qualificado.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que toda a peculiaridade fática deve ser submetida ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
REJEITO

a preliminar
suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SILVANEY CONCEIÇÃO DO CARMO

mantendo incólume a
r. decisão proferida nos autos da ação penal n.o 190-78.2008.811.0105 – cód. 31333, pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023